Tribunal: TJES
Processo: 5004467-08.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEBORA AGNEZI PUBEL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004467-08.2024.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
ADEBORA AGNEZI PUBEL

REC
ORRID
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10633811.

Contrarrazões no Id. 10633824.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10633811), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10633809), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial’’.

Trata-se de ação reparatória de danos, sob o argumento de que, no dia 07/11/2023, a Autora recebeu uma série de ligações do Banco do Brasil, do qual é cliente, todas provenientes do número (61) 4004-0001. Em uma das chamadas, alguém se identificando como funcionário da central de monitoramento e segurança do referido banco lhe informou que deveria procurar um caixa eletrônico com urgência, porquanto fraudadores habilitavam outro celular em sua conta. Muito preocupada, dirigiu-se ao caixa eletrônico na cidade de Vitória/ES e seguiu as orientações oferecidas pelo suposto atendente no sentido de bloquear acesso proveniente de qualquer outro aparelho. Porém, tão logo efetuou o procedimento solicitado, descobriu que R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor correspondente ao seu limite de crédito disponível, teriam sido utilizados para pagamento de título ao Banco Santander S.A. Na tentativa de solucionar o problema administrativamente, contatou o Recorrido, mas obteve a resposta de que a operação teria sido processada dentro da normalidade, não havendo fragilidade em seus sistemas, recusando-se aquele a arcar com o prejuízo suportado.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘[...
] a autora foi vítima de suposto golpe da falsa central e nota-se que o golpe foi praticado por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido do consumidor para obter vantagem indevida, o que é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual o réu não concorreu.’’

A

Autor
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
atipicidade da transação,
permissão de vazamento de dados da Recorrente, afronta à Súmula 479, do STJ etc.

Pois bem.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do Recorrente quanto à utilização do limite de crédito da consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que a Recorrente foi vítima de golpe denominado “falsa central telefônica”, praticado por terceiro.

A par disso, vê-se que a demandante impugnou tal transação junto ao banco suplicado (Id. 10633791), alegando ter sido vítima de fraude.

Feitos tais registros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

A consumidora/Autora se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
o banco
Requerido
tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos,
o banco
não cumpriu com o seu dever de detectar a
transação
realizada fora do padrão de uso da parte consumidora
, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado.

Ora, não é crível que o Recorrido não possua mecanismos internos que impeçam a movimentação de quantia relevante, qual seja, R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Acrescento que, a instituição tomou ciência de que a Recorrente foi vítima de golpe e poderia ao menos ter tentado cancelar a transação, mas se limitou a dizer que o processamento ocorreu dentro da normalidade (Id. 10633791).

É que, diante de fraude e reclamação do usuário pagador (Autora), o participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador pode encaminhar notificação de infração com solicitação de devolução para o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, que inicia o procedimento de devolução no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (art. 41-C, inciso II c/c arts. 41-D e 78-G, todos da Resolução BCB nº 103/2021).

Assim, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou à transação bancária não reconhecida pela Recorrente, o Recorrido também falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação registrada pela Autora.

Era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações. Tão logo, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem.

Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa da vítima.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

Ação de indenização por danos materiais e morais –
Transações não reconhecidas pelo autor realizadas por meio de internet banking, após atualização pelo requerente de seu ID SANTANDER - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança e inviolabilidade de seu sistema, bem como a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor (art. 6º, VIII, do CDC)
– Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Devolução dos valores indevidamente retirados da conta corrente – Recurso do réu negado. Dano moral - Ocorrência - A retirada de valores da conta corrente de correntista caracteriza defeito na prestação do serviço bancário – Danos morais evidenciados que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido. Recurso do réu negado e recurso adesivo do autor provido. (TJSP; Apelação Cível 1055494-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2019; Data de Registro: 17/01/2019) (
grifo nosso
)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviços, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.

Não distante, ainda que a Recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco Réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação da transferência bancária por terceiro falsário.

Nesse giro, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
vota-se pela reforma da sentença para reconhecer ato ilícito praticado pela instituição Ré, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.00,00 (treze mil reais) referente à transação fraudulenta.

Quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco Réu/Recorrido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelo Recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos, para:

a)
CONDENAR
o Recorrido BANCO DO BRASIL S/A a restituir à Recorrente
ADEBORA AGNEZI PUBEL
a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de citação.

b)
CONDENAR
o Recorrido BANCO DO BRASIL S/A a indenizar a Recorrente
ADEBORA AGNEZI PUBEL
na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)